Tribunal: STF
Processo: HC 263323
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Corte Especial negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no Agravo Regimental na Tutela Provisória no Agravo em Recurso Especial nº 2.455.343/SP (e-doc. 9, p. 615-618).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado definitivamente pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, 35, caput, c/c 40, incs. II e IV (tráfico de drogas e associação para o mesmo fim), todos da Lei nº 11.343, de 2006, à pena de 14 anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 2.100 dias-multa. 



    3. Recursos especial e extraordinário não foram conhecidos, após a negativa de provimento dos agravos internos e regimentais interpostos (e-doc. 9, p. 448-450, 504-505, 566-568 e 615-618). Revisão criminal foi indeferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (e-doc. 11).



    4. Neste habeas corpus, o impetrante afirma a existência de nulidade em razão da quebra da cadeia de custódia da prova, com relação aos aparelhos celulares apreendidos. Articula a imprestabilidade dos relatórios produzidos a partir dos dados extraídos sem a observância dos parâmetros estabelecidos pelo STJ no julgamento do AgR no HC nº 828.054/RN e HC nº 143.169. 



    5. Requer o reconhecimento da nulidade arguida, com a absolvição.



    É o relatório.



    Decido.



    6. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    7. Além disso, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ, uma vez que recurso especial não foi conhecido. Assim, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Ao indeferir pedido revisional, para além de corroborar ausência de nulidade a ser reconhecida, a Corte de origem destacou que, no Habeas Corpus nº 930.910/SP, impetrado no Superior Tribunal de Justiça, igualmente não foi reconhecida quebra da cadeia de custódia. Destaco a seguinte passagem:



    “A ilegalidade arguida na presente revisão foi enfrentada pelo v. acórdão impugnado, com exposição dos fundamentos que a repeliram, os quais estão de acordo como ordenamento jurídico. 



    Aliás, esse foi o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 930910/SP, impetrado em favor do peticionário, o qual, apesar de não conhecido, constou:



    O instituto da cadeia de custódia, como se sabe, diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. Tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita. No caso, conforme destacado pelo acórdão recorrido, não houve a indicação de qualquer circunstância apta a configurar a quebra da cadeia de custódia, tendo o julgado deixado claro que todo material "foi devidamente listado e individualizado" (e-STJ, fl. 137), com seus devidos lacres e enviado para a perícia oficial fechados por dobras e grampos. Verifica-se que a defesa produziu meras ilações sobre a prova ter sido contaminada ou violada, haja vista que o paciente está vinculado a todas as drogas apreendidas, não sendo possível o reconhecimento da alegada nulidade.



    A forma estabelecida para a produção dos atos processuais não tem um fim em si mesmo; visa garantir afinalidade do ato. Com efeito, atingido o fim, não há que se declarar nulidade do ato. 



    O peticionário somente ventila o descumprimento do procedimento de coleta da prova, sem demonstrar eventual erro, equívoco, prejuízo que sobreveio desse modo de agir. 



    Registra-se que não há qualquer demonstração de que os aparelhos apreendidos não possuíam relação com o peticionário nem de que os dados coletados não foram deles extraídos. 



    Destarte, não há nulidade a ser declarada.” (e-doc. 11, p. 13-14)



    10. Concluiu-se, no caso, que não existem evidências que sugiram violação na cadeia de custódia. Ademais, a matéria articulada não é passível de ser analisada com profundidade no âmbito da via estreita do habeas corpus. Eventual acolhimento da tese de quebra da cadeia de custódia, superando as conclusões firmadas definitivamente na instrução criminal original e revisional, bem como em writ no STJ, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório. Nesse sentido, exemplificativamente, cito os seguintes precedentes, representativos da jurisprudência do STF:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NECESSÁRIO REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 213.264-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 02/06/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 231.635-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/10/2023, p. 09/10/2023).



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Corrupção passiva. Alegação de nulidade. Fatos e provas. Ausência de ilegalidade flagrante. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração ‘não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências’ (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Precedentes: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. Hipótese em que eventual acolhimento da tese de nulidade, em razão da quebra da cadeia de custódia, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 222.054-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/02/2023, p. 24/02/2023; grifos nossos).



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator